Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707917-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wagner Canhedo Azevedo Filho em face da r. decisão (ID 60198460 do processo originário) que, nos autos da Ação Anulatória movida em desfavor da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS-DF, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que a empresa Viação Planalto Ltda - VIPLAN retornasse à condição societária anterior. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15485991). O Agravante, por meio de petição (ID 15500671), requer a desistência do recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator